Tribunal: TJBA
Processo: 8072013-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072013-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLINICA OFTALMOLOGICA DRA. RITA LAVINIA LIMITADA

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO.
REJEITADA PRELIMINAR.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONDICIONOU O DESCREDENCIAMENTO, DENTRE OUTRAS COISAS, À COMUNICAÇÃO PRÉVIA À ANS. REQUISITO NÃO CUMPRIDO PELO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De acordo com os arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito contra a qual não cabe mais recursos torna-se indiscutível e imutável, sendo vedada a rediscussão das questões já decididas no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão.

2.
O título executivo foi expresso ao dispor que o descredenciamento da Apelante dependeria, dentre outras coisas, da comunicação prévia à ANS. Portanto, não agiu com acerto o magistrado a quo ao julgar de modo diferente, violando a coisa julgada. A sentença deve ser reformada, para julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se o descumprimento da ordem judicial pela Apelada e determinando a sua intimação para que efetue o recredenciamento da Apelante.

3. REJEITADA PRELIMINAR. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8072013-08.2021.8.05.0001, oriundos da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca Salvador/BA, tendo, como Apelante,
CLINICA OFTALMOLOGICA DRA. RITA LAVINIA LIMITADA
e, como Apelada,
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos
do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA